Tribunal: TJES
Processo: 5005357-27.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005357-27.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MANOEL CASADO DE BRITO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005357-27.2023.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTES:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDOS:
MANOEL CASADO DE BRITO e ANTENOR CARLOS LEMOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega o requerente, em síntese, que um veículo que lhe pertencia, vendido para o Sr. ANTENOR CARLOS LEMOS e conduzido por ele, ora 1º requerido, infringiu as normas de trânsito, o que gerou os Autos de Infração nº RA00079417 e RV00781653; que forneceu à autarquia requerida documento assinado pelo real condutor a fim de se eximir da responsabilidade pelas infrações, sem êxito. Por tais razões, requer que a autarquia requerida proceda à transferência das multas oriundas das sobreditas infrações para o prontuário do real condutor do veículo, ora 3º demandado.[...]”.

2.
A sentença guerreada julgou procedente o pedido autoral, determinando a transferência das multas e de todos os efeitos decorrentes dos Autos de Infração nº RA00079417 e RV00781653 para o prontuário do Sr. Antenor Carlos Lemos. Inconformadas, as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão consiste em verificar a possibilidade de se comprovar judicialmente o verdadeiro condutor do veículo, a fim de evitar a aplicação de penalidade administrativa ao proprietário, após o decurso do prazo administrativo para tal indicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de o auto de infração ter sido lavrado por outro órgão autuador. No entanto, vê-se que a parte ré é legítima para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Nesse sentido, é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, merecendo destaque, a título exemplificativo, o julgado do Eg. TJES,
in verbis
(grifos nossos): “
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES
. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir
. 2.
Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que
este é legítimo para figurar no polo passivo da ação
. 3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.
” (AP. / REMESSA NECESSÁRIA nº 5001184-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data: 14/Apr/2023). Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

5.
Do mérito. No que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

6.
Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. A simples declaração apresentada pelas partes não constitui prova hábil quando desacompanhada de qualquer outro indicativo, vez que produzida unilateralmente, a qual, inclusive, foi reconhecida em cartório apenas em 30/08/2023, isto é, tendo decorrido mais de 05 anos do registro das infrações.

Nesse sentido tem decidido o Colegiado Recursal, do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

“[...] Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça.
Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo
. [...]. (RI 0026966-32.2019.808.0035, 3ª Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)”
. (grifos nossos). No presente caso, não se vislumbra nenhuma das duas hipóteses. Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO
7.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)